Tribunal: TJPA
Processo: 0800191-51.2020.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800191-51.2020.8.14.0032

APELANTE: MARIA DILMA LINS GONCALVES

APELADO: BEBIANO SOUZA CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NAUFRÁGIO. MORTE DE FAMILIAR. PROPRIETÁRIO DA EMBARCAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrente de naufrágio de balsa, no qual faleceu a filha da autora. A sentença de primeiro grau afastou a responsabilidade do proprietário da embarcação, sob o fundamento de que o bem estava locado a terceiro e que a culpa pelo evento seria exclusiva do locatário (comandante inabilitado), adotando a teoria da responsabilidade subjetiva. A apelante busca a reforma da decisão, sustentando a responsabilidade objetiva do proprietário e a solidariedade pelo risco da atividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o proprietário de embarcação responde solidariamente pelos danos causados a terceiros durante contrato de locação/afretamento; (ii) verificar se a entrega de embarcação a condutor sem a devida habilitação técnica configura nexo causal e dever de indenizar por parte do proprietário; e (iii) definir o quantum indenizatório a título de danos morais e o cabimento de pensão mensal por morte de descendente em família de baixa renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.537/1997 (LESTA) estabelece em seu art. 34 a responsabilidade solidária entre o proprietário e o armador ou preposto pelas infrações relativas à segurança do tráfego aquaviário.

A responsabilidade do proprietário de embarcação é objetiva e solidária, fundamentada na Teoria do Risco da Atividade (art. 927, parágrafo único, do Código Civil), aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula nº 492 do STF, uma vez que o proprietário aufere lucro com a locação de bem potencialmente perigoso.

A entrega da embarcação a condutor com habilitação inferior à exigida pela autoridade marítima para a natureza e tonelagem do bem configura culpa
in eligendo
e
in vigilando
, evidenciando a negligência do proprietário no dever de guarda e segurança.

O dano moral decorrente da morte de filho é
in re ipsa
, sendo agravado no caso concreto pela impossibilidade de sepultamento e ritos fúnebres, ante a permanência dos restos mortais em compartimentos submersos por omissão do réu em reflutuar a balsa.

É devido o pensionamento mensal à genitora de vítima de família de baixa renda, presumindo-se a dependência econômica, no valor de 2/3 do salário-mínimo até os 25 anos da vítima e 1/3 até a idade de 65 anos ou falecimento da beneficiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. O proprietário de embarcação responde objetiva e solidariamente pelos danos causados a terceiros em razão de naufrágio, ainda que o bem esteja sob posse direta de locatário, em virtude da aplicação da Teoria do Risco-Proveito. 2. A entrega de meio de transporte aquaviário a condutor sem habilitação técnica adequada constitui descumprimento do dever de zelo pela segurança da navegação e atrai a responsabilidade do proprietário pelos danos decorrentes do sinistro.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 406, 927, parágrafo único, 932, III e 944; Lei nº 9.537/1997 (LESTA), art. 34; CPC, art. 85, § 2º e § 9º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 492; STJ, REsp nº 577.902/DF, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.06.2006; TJPA, AC nº 0001758-16.2011.8.14.0017, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 24.09.2024; TJPA, AC nº 0021074-31.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 15.07.2019.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800191-51.2020.8.14.0032

APELANTE: MARIA DILMA LINS GONÇALVES

APELADO: BEBIANO SOUZA CAMPOS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA DILMA LINS GONCALVES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que julgou improcedente a Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais e Morais movida em face de
BEBIANO SOUZA CAMPOS
.

A autora, ora apelante, narra que é genitora de Daniela Cristina Gonçalves da Silva, que faleceu em 12/09/2015 no naufrágio da balsa “Rosa de Maio”, de propriedade do apelado. Aduz que sua filha foi contratada como cozinheira pelo Sr. Cleomar Figueiredo Nunes, que havia locado a embarcação do réu e exercia a função de comandante sem a devida habilitação técnica exigida pela Capitania dos Portos. Relata que o corpo da vítima jamais foi resgatado, estando presumivelmente preso nos camarotes submersos (sentença de procedência de pedido de declaração judicial de morte presumida no id. 21759404, datada de 16/11/2017).

Pleiteia a procedência da ação de danos materiais, na forma de pensão mensal no montante de 2/3 do salário mínimo, desde o dia 12 de setembro de 2015 (data do óbito da filha da autora), até a vítima completasse 79 anos de idade, até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento da mãe, o que ocorrer primeiro, tabela do IBGE acerca da expectativa de vida, bem como a procedência do pedido por danos morais, em virtude da morte da filha da autora, DANIELA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA, condenando o requerido a pagar o valor de R$ 522.500,00 (quinhentos e vinte e dois mil e quinhentos reais),com a aplicação da correção monetária desde a data do arbitramento e aplicação de juros desde do evento danoso.

Em sede de contestação, o réu/apelado sustentou a ocorrência de prescrição e, no mérito, alegou inexistência de responsabilidade civil, afirmando que o acidente decorreu de culpa exclusiva do locatário (Cleomar), que detinha a posse direta da balsa por força de contrato de afretamento ("casco nu").

O autor apresentou réplica. As partes pugnaram pelo julgamento antecipado do mérito.

O juízo de primeiro grau acolheu a tese da defesa, fundamentando que a responsabilidade seria subjetiva e que não houve prova de dolo ou culpa do proprietário da balsa no evento danoso, uma vez que a embarcação estava locada a terceiro.

Transcrevo excerto
s da SENTENÇA (id.
21759431)
:

(...) Assim sendo, considerando-se que o ato contendo o teor da sentença de declaração da morte da vítima foi publicado em 16/11/2017 e aplicando-se o princípio da
actio nata
, segundo o qual o início do termo da prescrição começa a fluir a partir do conhecimento inequívoco da lesão ou da violação do direito, conclui-se que o direito de pretensão da autora iniciou-se em 17/11/2017 e se encerraria, em tese, em 17/11/2020, sendo que o protocolo da petição inicial se deu em 28/02/2020, portanto, afasto a ocorrência da prescrição.

No mérito, depreende-se que a morte da vítima foi declarada mediante procedimento de declaração de morte presumida que tramitou neste Juízo, em sentença prolatada fixando como o dia provável do falecimento 12 de setembro de 2015.

De início, importa destacar que a legitimidade para pleitear a reparação por danos morais e materiais é, em regra, do próprio ofendido, e, em se tratando de direitos subjetivos de pessoa falecida, o espólio e seus sucessores têm legitimidade ativa
ad causam
para pleitear a reparação dos danos suportados pelo
de cujus
.

Porém, em certas situações, de forma excepcional, são legitimadas para propor ação indenizatória aquelas pessoas que, sendo muito próximas afetivamente à vítima, são atingidas indiretamente pelo evento danoso, reconhecendo-se, em tais casos, o chamado dano reflexo ou em ricochete.

No caso, a presente ação foi ajuizada pela mãe da vítima do naufrágio, visando à condenação do requerido, na condição de proprietário da embarcação sinistrada, ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Ou seja, busca em nome próprio a reparação pelos danos sofridos em decorrência do óbito do seu familiar, evidenciando, assim, tratar-se de ação de indenização por dano em ricochete.

Acerca da responsabilidade civil de proprietários de embarcações, deve ser aplicando ao caso o art. 186 c/c o art. 927, ambos do Código Civil, ipsis litteris:

Art. 186: "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Art. 927: "Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Nesse contexto, depreende-se que em caso de responsabilidade subjetiva, a prova da culpa do agente faz-se necessária para que surja o dever de reparação, ou seja, é pressuposto essencial e indispensável do dano indenizável. Sendo assim, a responsabilidade do causador do dano só se configurará se o mesmo tiver agido com dolo ou culpa.

A propósito, Sílvio Rodrigues ensina que “se diz ser subjetiva a responsabilidade, quando se inspira da ideia de culpa”.

Assim, conclui-se que demonstrada a culpa pelo evento danoso, o responsável deve indenizar a vítima.

No caso em tela, restou demonstrado no Relatório da Capitania dos Portos do Estado do Amapá que o acidente na embarcação ocorreu por culpa do Sr. CLEOMAR FIGUEIREDO NUNES, Comandante e condutor da embarcação, por não ter providenciado antes de empreender a viagem os equipamentos de salvatagem compatíveis e necessários para si e demais ocupantes, insistindo em continuar navegando mesmo sabendo da existência de excesso de carga a bordo, o que em dado momento da viagem comprometeu a navegabilidade e a flutuabilidade do meio flutuante em questão.

Desta feita, ao contrário do que afirma a parte autora, não restou demonstrado nos autos a responsabilidade do proprietário da embarcação pelo acidente, mormente pelo fato de que havia um contrato de locação da embarcação, na qual o proprietário, ora requerido, celebrou com o Sr. Cleomar Figueiredo Nunes, pessoa que, como se viu, foi o responsável pela ocorrência do naufrágio.

Ademais, se verifica que há previsão expressa no referido contrato, a responsabilidade civil do locatário em caso de danos na embarcação.

O que se vê, portanto, é que, como afirmado, não restou categoricamente demonstrado nos autos que a responsabilidade pelo sinistro foi do requerido, ao contrário, o que se verifica é que o contrato de locação celebrado entre o requerido e o Sr. Cleomar estava vigendo quando ocorreu o sinistro.

Não entendo que a responsabilidade civil deve recair sobre o proprietário da balsa, ora requerido, na medida em que não se verificou qualquer conduta praticada pelo mesmo, seja comissiva ou omissivamente, que guarda nexo de causalidade com o nefasto resultado decorrente do naufrágio, que culminou por ceifar precocemente a vida de pessoas.

Não há responsabilidade objetiva imposta ao proprietário da embarcação, quando esta, sendo utilizada por terceiros, acabe por ocasionar danos a terceiros, pois com efeito, não há nos autos qualquer indício de que o requerido tenha incentivado ou mesmo anuído com a saída da embarcação no estado em que se encontrava, até porque naquele momento sequer tinha a posse direta da embarcação, uma vez que se encontrava arrendada a terceiros. Assim, não se lhe pode impor o dever jurídico de impedir a utilização da embarcação, na medida em o locatário da embarcação, Sr. Cleomar, estava a exercer o seu legítimo direito de proprietário, não cabendo ao requerido a incumbência de fiscalizar a lotação e/ou condições gerais da embarcação, para a utilização pelo locatário.

Insta salientar que embora o relatório da Capitania dos Portos tenha atribuído responsabilidade solidária ao proprietário da embarcação, seus julgados servem como mais um meio de prova quando da apreciação da demanda, e, este, por sua vez, isentou de culpa o requerido, atribuindo a culpa exclusiva ao Sr. Cleomar.

Desta feita, entendo que o requerido não pode ser responsabilizado civilmente pelo caso em tela, pois, dada circunstância ora enfatizada, tal como, a existência do contrato de locação, a responsabilidade do locatário pela conservação da embarcação, analisadas em conjunto, embasam a falta de prova a ensejar o acolhimento da pretensão inicial, motivo pelo qual a improcedência da ação se impõe.

Em face do exposto, ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum e na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO IMPROCEDENTE a demanda.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Por ser a parte autor beneficiário da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

P. R. I.

Monte Alegre/PA, 02 de maio de 2024.

THIAGO TAPAJÓS GONÇALVES

Juiz de Direito

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, sustentando:
(i)
a inocorrência de prescrição ante a necessidade de prévia ação declaratória de morte presumida;
(ii)
a responsabilidade objetiva do proprietário da embarcação pela teoria do risco;
(iii)
a responsabilidade solidária do proprietário que loca veículo ou embarcação a terceiro (analogia à Súmula 492 do STF); e
(iv)
a negligência do apelado ao entregar a balsa a pessoa desprovida de habilitação adequada (comandante MAF em embarcação que exigia MFC).

Em atenção à certidão de Id. Num. 21759435, determinei que a UPJ certificasse a (in)tempestividade das contrarrazões à apelação.

Certificada a intempestividade da peça (id. 24959163), determinei seu desentranhamento (id. 26254520).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O cerne da controvérsia reside na responsabilidade civil do proprietário de uma embarcação por danos causados a terceiros enquanto esta se encontrava locada (afretada) a outrem.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL À LUZ DA TEORIA DO RISCO E DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL MARÍTIMA

Da Exegese da Lei 9.537/97 (LESTA) e a Responsabilidade do Proprietário

O relatório técnico da Capitania dos Portos (ID 21759407) é documento basilar e conclusivo. Apurou-se que a causa determinante do sinistro foi o
excesso de carga
aliado à
negligência na condução
. Fundamental notar que o réu/apelado descumpriu normas de segurança da navegação ao confiar o bem a condutor inabilitado.

A
Lei nº 9.537/1997 (Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário - LESTA)
, em seu
Artigo 34
, estabelece o regime de solidariedade:

Art. 34. Respondem
solidária e isoladamente
pelas infrações desta Lei:

I - no caso de embarcação, o
proprietário
, o armador ou preposto;

Complementando este dispositivo, o
Decreto nº 2.596/1998
, que regulamenta a LESTA, reforça em seu
Art. 4º
que a segurança da navegação é dever inarredável do proprietário. O relatório ministerial náutico foi categórico: o locatário (Sr. Cleomar) detinha habilitação de
Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés (MAF)
, quando a embarcação "Rosa de Maio", por sua tonelagem e natureza, exigia tripulação mínima com
Marinheiro Fluvial de Convés (MFC)
na função de Comandante.

Ao alugar o bem a quem não detinha a chancela técnica estatal para operá-lo, o apelado incidiu em culpa
in eligendo
e
in vigilando
, descumprindo o dever de zelo sobre o potencial lesivo do bem de sua propriedade.

Da Responsabilidade Objetiva e a Solidariedade (Analogia à Súmula 492 do STF)

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
consolidou-se no sentido de que o proprietário responde civilmente, de forma objetiva e solidária, pelos danos causados por terceiro a quem entregou a posse direta do bem (veículo ou embarcação), baseando-se no
Art. 927, parágrafo único, do Código Civil (Teoria do Risco da Atividade)
:

Art. 927.

(...)

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa
, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

O transporte aquaviário é, por essência, uma atividade de risco acentuado. Assim como nas locadoras de veículos, incide aqui a
ratio decidendi
da
Súmula 492 do STF
:

"A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado."

Ora,
mutatis mutandis
, se o proprietário de balsa disponibiliza o bem para exploração comercial, auferindo lucro (aluguel/frete), deve arcar com os danos gerados pela operação inadequada desse bem. Inexistindo fiscalização sobre a habilitação do comandante ou sobre a lotação de carga, o proprietário assume a posição de garantidor perante terceiros e empregados.

É dizer, a atividade de exploração comercial e locação de embarcações de grande porte para navegação amazônica é, por natureza,
perigosa
. O proprietário que disponibiliza o bem no mercado, seja por contrato de afretamento ou locação, extrai proveito econômico dessa situação (Teoria do Risco-Proveito). Logo, ao se beneficiar da atividade econômica do locatário, ele assume, perante terceiros e a coletividade, a responsabilidade
solidária
por eventuais sinistros gerados por esse equipamento de risco.

Nesse sentido, ainda que por analogia, transcrevo aresto esclarecedor do C. STJ:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE BENÉVOLO. VEÍCULO CONDUZIDO POR UM DOS COMPANHEIROS DE VIAGEM DA VÍTIMA, DEVIDAMENTE HABILITADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL . RESPONSABILIDADE PELO FATO DA COISA. - Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. - Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes. Recurso especial provido .

(STJ - REsp: 577902 DF 2003/0157179-2, Relator.: Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/06/2006, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 28.08.2006 p. 279)

No mesmo sentido, em processo envolvendo naufrágio de embarcação, o seguinte julgado deste E. TJPA:

Ementa: Direito civil. Apelação. Responsabilidade civil. Danos morais e materiais . Naufrágio. Morte. Menor de idade. Proprietários da embarcação . Responsabilidade indireta. Ato do preposto. Danos materiais na forma de pensão. Possibilidade . Danos morais. Valor adequado. Circunstâncias do caso. Recursos conhecidos e desprovido, à unanimidade .

Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença julgou parcialmente procedente o pedido constante na inicial da ação de indenização em razão de morte de filha menor de idade em naufrágio de embarcação.

Questão em discussão

2. A questão em discussão busca imputar a responsabilidade civil pelo falecimento da filha da autora da ação ocorrido em um naufrágio no município de Conceição do Araguaia, aos proprietários da embarcação naufragada.

Razões de decidir

3. “Para a incidência do art. 932, III, do CC/02 é prescindível a existência de relação de emprego ou de trabalho, sendo suficiente que haja uma relação jurídica de dependência entre o autor direto do fato e o responsável ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem”. Precedentes do STJ .

4. Os danos materiais se justificam na presunção de que o filho contribuiria para o sustento de seus pais quando tivesse idade para passar a exercer trabalho remunerado, dano este passível de indenização.

Dispositivo

4. Recursos conhecidos e desprovidos para manter a sentença .

Dispositivos relevantes citados: artigo 932, III, do CC.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.080 .224/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00017581620118140017 22408283, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 24/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Veja-se ainda que, ao entregar um bem de grande porte e periculosidade a pessoa sem a qualificação técnica exigida pela autoridade marítima (via contrato de locação de ID 21759406), o apelado assumiu o risco do resultado. O acidente, causado por excesso de carga e imperícia na navegação, é nexo direto da conduta negligente de entregar a balsa a comandante inabilitado.

DOS DANOS MORAIS

O dano moral no caso de falecimento de filho é
in re ipsa
, dispensando provas de sofrimento. No entanto, no caso em testilha, o gravame é exasperado pelo descaso do apelado que, para evitar custos de reflutuação, deixou os restos mortais da vítima submersos, ceifando da genitora o direito fundamental à sepultura e aos ritos fúnebres (Art. 5º, inc. V e X, CF/88).

No que tange à quantificação dos danos morais, o valor da indenização deve ser estipulado levando-se em consideração as peculiaridades de cada caso, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar que provoque novo e igual atentado.

Neste sentido:

"A reparação de danos morais deve agasalhar conteúdo pedagógico, levando-se em consideração o grau de culpa do agente e dos efeitos na pessoa do ofendido. Tendo em vista o caráter compensatório que se almeja e também a finalidade de fazer com que o agente se conduza com maiores cuidados, o quantum indenizatório há de assentar-se em critérios objetivos de forma a alcançar os fins reparatórios e preventivos visados, sem constituir enriquecimento sem causa"

(TJMG, Apelação Cível nº 0345794-5, 4ª Câmara Cível, Rel. Juiz Alvimar de Ávila, j. 31/10/01).

DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CHOQUE ELÉTRICO. ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO EM VIA PÚBLICA. FALECIMENTO DE CÔNJUGE. SEQUELAS IRREVERSÍVEIS A FILHO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA, Apelação Cível 0000463-70.2011.8.14.0072, Rel. Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 12/04/2021)

Portanto, na fixação do dano moral, ante seu caráter subjetivo e consolador, deve valer-se o Magistrado da prudência para não aviltar a reparação ou enriquecer o beneficiário, levando-se em conta, para tanto, a situação econômica dos envolvidos.

Considerando a gravidade do evento, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, verifico que o valor de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
se revela adequado e em consonância com os precedentes deste Tribunal e do STJ para casos de morte de descendente.

Tal importância mostra-se suficiente para reparar o dano imaterial sofrido pelos genitores da vítima, sem configurar seu enriquecimento indevido, e punir o ofensor, a fim de que não cometa o mesmo ilícito novamente.

Nesse sentido, julgado deste E. TJPA, de minha lavra:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS . VÍTIMA FATAL. MORTE POR ESMAGAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE . MAJORAÇÃO. PENSÃO MENSAL DEVIDA. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição sócio-econômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado. Se o valor arbitrado na sentença recorrida mostra-se inferior ao justo e razoável, deve ser adequado . Atento a estes princípios e às circunstâncias do caso em exame,
majoro o valor arbitrado na sentença a título de danos morais para o importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por entender que tal montante atende aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade
. Segundo a jurisprudência do STJ, é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, qual seja, 65 anos. Precedentes do STJ . Recurso da autora que se dá parcial provimento para majorar o montante da indenização por danos morais. Recurso da ré Conhecido e Improvido.

(TJ-PA - AC: 00210743120148140301 BELÉM, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 15/07/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/07/2019)

DOS DANOS MATERIAIS (PENSÃO MENSAL)

Sendo a vítima de família de baixa renda, a dependência econômica entre pais e filhos é presumida. É devida pensão mensal de 2/3 do salário-mínimo, desde a data do óbito até a data em que a vítima completaria 65 anos, reduzindo-se para 1/3 após os 25 anos (idade em que presumivelmente constituiria família própria), com direito de acrescer em favor da genitora.

Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULO POR CAMINHÃO. MORTE DO CONDUTOR DO automóvel GOL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CULPA. PEDIDO DE PENSIONAMENTO. VIÚVA E FILHOS MENORES DO DE CUJUS. DIREITO DE ACRESCER. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. TERMO AD QUEM DO PENSIONAMENTO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COBERTURA SECURITÁRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CULPA. O condutor-réu é confesso (art. 334, II, do CPC), evidenciando-se a sua culpa pelo evento danoso, pois, ao afrontar a norma que prevê distância de segurança entre veículos (art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro), culminou por invadir a pista de direção na qual se encontrava a vítima, dando azo à colisão e à morte da última. Sobre o tema, é unívoca a jurisprudência desta Corte no sentido da culpa do condutor que invade a pista contrária. EXTENSÃO DA INDENIZAÇÃO. PENSIONAMENTO À VIÚVA E AOS FILHOS MENORES DO DE CUJUS. CÁLCULO DO VALOR A SER PAGO AOS DEPENDENTES DO DE CUJUS. Ostenta-se evidente o impacto econômico decorrente da morte do provedor da família. É, inclusive, presumida a dependência econômica dos demandantes (esposa e filhos menores da), do que decorre a caracterização do dano material, sob a forma de pensionamento. O valor do pensionamento deve ser calculado com base na renda auferida em vida pela vítima, convertendo-se o valor para salários mínimos vigentes à época da sentença, nos termos do verbete n. 490 da Súmula do STF e, ainda, descontando-se um terço, porque, se viva fosse, estaria despendendo pelo menos um terço de seus ganhos com sua própria mantença, segundo parâmetro jurisprudencial já consagrado. Ademais, o pensionamento subsiste, e não há abatimento por conta disso, em que pese a percepção de pensão previdenciária. Isso porque as pensões decorrem de causas jurídicas distintas: a devida pelo órgão previdenciário tem por supedâneo as contribuições que a vítima efetuou ao longo de sua vida, sendo paga mesmo em caso de morte natural; a outra, decorre da prática de ato ilícito e tem natureza ressarcitória. Na hipótese concreta, embora conste nos autos a informação acerca dos vencimentos que a vítima estaria percebendo caso viva estivesse (R$ 5.115,22), a base de cálculo para o pensionamento deverá corresponder à média dos rendimentos nos doze meses que antecederam o acidente, tendo em conta o vínculo precário de trabalho - cargo em comissão -, a ser apurada em liquidação de sentença (com a apresentação dos contracheques do período). A isso se agrega o fato de que, se considerado o valor de R$ 5.122,22 e promovido o desconto de 1/3 (relativo às presumidas despesas da vítima com a sua sobrevivência), o resultado somado ao valor percebido a título de pensão previdenciária pelos autores (R$ 2.735,19) corresponderia a ganho superior àquele que a unidade familiar perceberia, se vivo o marido e genitor. Do valor médio encontrado, segundo parâmetros acima, deverá ser abatida a fração de 1/3 e a seguir dividido pela cifra do salário mínimo vigente, a fim de fixar o indexador. TERMO FINAL DO PAGAMENTO DA PENSÃO. DIREITO DE ACRESCER. Em relação à primeira autora, viúva, o pensionamento tem por termo inicial a data do evento danoso e o termo final a data em que a vítima completaria 70 anos, conforme limite postulado na inicial, ou até que a beneficiária convole novas núpcias, ou mantenha união estável.
No que se refere aos filhos do falecido, deverão receber pensionamento, desde o evento danoso, ATÉ OS VINTE E CINCO ANOS, IDADE PRESUMÍVEL DA CONCLUSÃO DE SEUS ESTUDOS E DA SUPERVENIÊNCIA DA INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA (salvo se casarem antes disso), reconhecendo-se o direito de acrescer, vale dizer, cessado o direito de um deles, a quota é transferida aos demais, na esteira da jurisprudência da Corte superior.
DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COBERTURA SECURITÁRIA. A indenização arbitrada pelos danos morais deflagrados aos apelados seguiu a jurisprudência deste colegiado em casos análogos e, até mesmo, se pautou com parcimônia. O valor estabelecido em prol de cada um dos demandantes, equivalente a 75 salários mínimos (R$ 40.500,00 à época da prolação do veredicto), a ser corrigido pelo IGP-M, a partir da data da publicação da sentença, segundo a dicção da Súmula n. 362 do STJ, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar do evento danoso, consoante Súmula n. 54 da mesma Corte, se afina com o entendimento desta Câmara em situações paradigmáticas. No que se refere à cobertura securitária para os danos morais, na ausência de exclusão expressa, vige o que dispõe o verbete n. 402 da Súmula do STJ: O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70048503163, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 27/03/2014).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, no sentido de
RECONHECER
a responsabilidade objetiva e solidária do réu
BEBIANO SOUZA CAMPOS
, e:

CONDENAR
o apelado ao pagamento de indenização por
DANOS MORAIS
no valor de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir desta fixação (Súmula 362, STJ) e juros de mora pela taxa legal, de acordo com o art. 406 do CC,
a contar do evento danoso
;

CONDENAR
o apelado ao pagamento de
PENSÃO MENSAL
correspondente a 2/3 do salário-mínimo até a data em que a vítima completaria 25 anos, e 1/3 a partir de então até a data em que completaria 65 anos ou até o falecimento da beneficiária (o que ocorrer primeiro), com parcelas vencidas pagas de uma só vez e constituição de capital para as vincendas, atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, desde o vencimento de cada parcela (Súmula 43 STJ);

Inverter o ônus da sucumbência, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação (observando o art. 85, § 2º e § 9º do CPC), já considerando o trabalho adicional nesta instância recursal.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026